Tribunal: TJDFT
Processo: 0705044-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705044-72.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAEL MAIA GARCIA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA APELADO: GARCIA E CARVALHO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, RAPHAEL MAIA GARCIA, CARLOS EDUARDO MACEDO DA SILVA, DAIANNE GOMES EVANGELISTA, HS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., OCTAVIO AUGUSTO LOURENCO RAMOS D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado por Daianne Gomes Evangelista, intime-se a parte a trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, cópia da carteira de trabalho, extrato bancário atualizado dos últimos 6 (seis) meses, contracheque dos últimos 6 (seis) meses e extrato do CNIS. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator